Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728594-74.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANIVALDO VENÂNCIO BARBOSA, JOÃO MARCOS CANCADO BARBOSA, ELISABETH CALDAS CANCADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E EMPRESARIAL EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. A decisão rejeitou a alegação de que a execução era nula, por falta de o título executivo, bem como o requerimento de suspensão do processo por se encontrar o devedor principal em recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título preenche os requisitos para fundar a execução e (ii) saber se o processo deve ser suspenso por estar o devedor principal em recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de Cédula de Crédito Comercial regida pelo Decreto-lei 413/1969, é dispensável a assinatura de testemunhas. 4. A execução não se suspende contra os sócios avalistas, mas apenas contra o devedor principal (sociedade empresária que pediu recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. A cédula de Crédito Comercial regida pelo Decreto-lei 413/1969 não necessita de assinatura de testemunhas para se qualificar como título executivo. 6. A execução não se suspende contra os sócios avalistas, mas apenas contra o devedor principal (sociedade empresária que pediu recuperação judicial). __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 413/1969; LRF, art. 49, §1o; Tema 886/STJ. Os recorrentes alegam violação ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que a lei prevê a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor sobre as condições originariamente contratadas. Verberam que havendo aprovação pela assembleia geral de credores, com detida observância ao quórum legal, a cláusula supressiva produz efeitos para todos os credores indistintamente. Asseveram que, diante da circunstância de que a devedora principal está em processo de recuperação judicial, devem ser suspensas as execuções contra os coobrigados, avalistas e fiadores enquanto perdurarem as condições e prazos previstos no plano recuperacional. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos. Além disso, o dissenso foi demonstrado, razão pela qual deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027